Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-73.2014.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao cotejar os elementos de prova constantes dos autos resta evidente a culpabilidade do acusado ao cometimento do crime de tráfico que, pelos depoimentos testemunhais de acusação, o acusado em atitude suspeita empreendeu fuga ao avistar a polícia e após perseguição foi detido na posse de 89g de maconha, como atesta o Laudo Toxicológico Definitivo, portanto, inviável a desclassificação para o consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.REFORMA DA PENA ? IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, aplicando pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes e causa de aumento de pena, sendo ainda a pena reduzida, pelo tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas em 1/6, restando fixada definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, não havendo que se falar em reforma.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DO DISTRITO DE ICOARACI
APELANTE: JOEL DOS SANTOS DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000081-73.2014.8.14.0201
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao cotejar os elementos de prova constantes dos autos resta evidente a culpabilidade do acusado ao cometimento do crime de tráfico que, pelos depoimentos testemunhais de acusação, o acusado em atitude suspeita empreendeu fuga ao avistar a polícia e após perseguição foi detido na posse de 89g de maconha, como atesta o Laudo Toxicológico Definitivo, portanto, inviável a desclassificação para o consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

REFORMA DA PENA - IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, aplicando pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes e causa de aumento de pena, sendo ainda a pena reduzida, pelo tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas em 1/6, restando fixada definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, não havendo que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11º Sessão Ordinária Virtual. deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DO DISTRITO DE ICOARACI
APELANTE: JOEL DOS SANTOS DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000081-73.2014.8.14.0201
R E L A T Ó R I O

JOEL DOS SANTOS DE SOUZA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 08.01.2014, policiais militares realizavam investigações nas proximidades da rua oito de maio quando avistaram o acusado em atitude suspeita, e ao tentarem abordá-lo, o acusado empreendeu fuga vindo a ser perseguido e capturado e em revista pessoal foi encontrado em seu poder um tablete de erva prensada de maconha pesando 89g.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando JOEL DOS SANTOS DE SOUZA

a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão condenatória pugnando pela desclassificação para uso próprio e, alternativamente, a reforma da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro
.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Ao cotejar os elementos de prova constantes dos autos resta evidente a culpabilidade do acusado ao cometimento do crime de tráfico que, pelos depoimentos testemunhais de acusação (policiais militares) após avistarem o acusado em atitude suspeita foram aborda-lo, momento em que o acusado empreendeu fuga, sendo detido na posse de 89g de maconha, como atesta o Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 19).

Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, em juízo, alegando que a droga era para consumo próprio, o mesmo não trouxe aos autos provas do alegado, permanecendo subsídios que evidenciam sua conduta na prática delituosa de tráfico, até porque se trata de 89g de maconha, sendo inviável a desclassificação para o consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Quanto a reforma da pena, verifica-se que o magistrado sopesou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, aplicando pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes e causa de aumento de pena, sendo ainda a pena reduzida, pelo tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas em 1/6, restando fixada definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA